Tribunal: TJMT
Processo: 1032583-75.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032583-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BUDEL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 76.667.682/0001-52 (APELANTE), EVILYN CRISTINE FUCK FERREIRA DIAS - CPF: 061.926.229-06 (ADVOGADO), MARLANIA COSTA RODRIGUES - CPF: 054.431.583-92 (ADVOGADO), BUDEL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 76.667.682/0006-67 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ICMS. CREDENCIAMENTO NO REGIME DE APURAÇÃO NORMAL. LAVRATURA DE TAD APÓS A DATA DE VIGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória de débito fiscal ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1174805-1 e anular o crédito tributário decorrente, diante da alegação de que a empresa autora já se encontrava credenciada no Regime de Apuração Normal com Recolhimento Mensal do ICMS quando lavrado o lançamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a exigência de recolhimento antecipado de ICMS formalizada no TAD n. 1174805-1, lavrado após o credenciamento da empresa no regime especial de apuração mensal do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que o credenciamento da empresa no Regime de Apuração Normal foi regularmente deferido pela Administração Tributária, com vigência a partir de 20 de maio de 2024.

4. A lavratura do TAD ocorreu em 24 de maio de 2024, ou seja, após o início da vigência do novo regime tributário.

5. A nota fiscal analisada já refletia a nova condição tributária da empresa, demonstrando a eficácia do credenciamento no momento do fato gerador.

6. A Administração Pública está vinculada aos atos administrativos válidos e eficazes que edita, sendo incabível negar efeitos a credenciamento válido com data de vigência expressamente fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. É nulo o lançamento fiscal lavrado após o início da vigência de credenciamento no regime especial de apuração do ICMS, quando já existente registro regular e eficaz junto à Administração Tributária.”

_____________________

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1008682-59.2016.8.11.0041, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 11.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
BUDEL TRANSPORTES LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n.
1032583-75.2024.8.11.0041 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que já se encontrava devidamente credenciada no regime especial de apuração mensal antes da lavratura do TAD n. 1174805-1, sendo, portanto, indevida a exigência de recolhimento antecipado de ICMS.

Sustenta que o documento fiscal continha a informação atualizada quanto ao regime de apuração e que não houve desrespeito às obrigações acessórias.

Aduz ainda que efetuou o pagamento do débito apenas para possibilitar a emissão de Certidão Negativa de Débitos, não representando tal quitação qualquer reconhecimento da dívida.

Requer a reforma da sentença para anular o
TAD n. 1174805-1
, com a consequente restituição dos valores pagos.

Contrarrazões apresentadas, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial dispensou a
apresentação
de parecer, por ausência de interesse público ou coletivo na lide.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto por
BUDEL TRANSPORTES LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1032583-75.2024.8.11.0041 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial
.

Na origem, o autor sustentou que desde
20 de maio de 2024
já se encontrava regularmente credenciado pela própria SEFAZ/MT no Regime de Apuração Normal, com recolhimento mensal do ICMS, circunstância que o desonerava da exigência de recolhimento antecipado do imposto.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à análise da validade do TAD nº 1174805-1 lavrado em
24.5.2024
, à luz da alegada existência de credenciamento anterior ao fato gerador para o regime especial de apuração do ICMS com recolhimento mensal.

A respeito, compulsando detidamente os autos, verifico que
a parte apelante foi, de fato, credenciada
no Regime de Apuração Normal com Recolhimento Mensal do ICMS
, pela própria Administração Tributária, com início de vigência fixado,
expressamente, a partir do dia

20 de maio de 2024

(
vide
Id. 336618359).

É igualmente incontroverso que a nota fiscal analisada no momento da fiscalização, isto é,
4 (quatro) dias após o seu credenciamento,
já consignava a informação do enquadramento da empresa no novo regime de apuração
.

Tal circunstância reveste-se de notória relevância, pois evidencia que os efeitos do credenciamento já irradiavam eficácia concreta no momento do fato gerador, afastando, por consequência, a exigibilidade do recolhimento antecipado de ICMS sob a sistemática ordinária, conforme até então imposta pela fiscalização.

A tentativa de desconstituir a eficácia do regime especial com base em alegada ausência de comprovação documental à época da autuação não se sustenta juridicamente.

O regime foi regularmente deferido, com data de início expressamente fixada, e os documentos fiscais posteriores a essa concessão passaram a refletir a nova condição tributária da empresa.

A Administração Pública, vinculada que está aos próprios atos que edita, não pode, em detrimento do contribuinte, negar efeitos a um ato normativo regular e eficaz que ela própria proferiu.
Nesse sentido, o precedente deste e. Tribunal em caso semelhante ao presente, a saber: TJ-MT, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, N.U 1008682-59.2016.8.11.0041, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Juiz de Direito Convocado, j. 11/07/2023.

Ressalte-se, ainda, que o pagamento efetuado pela empresa, no valor de R$ 2.471,63, deu-se unicamente para viabilizar a emissão de Certidão Negativa de Débitos, instrumento essencial para o regular exercício de suas atividades comerciais, circunstância que não configura reconhecimento da dívida nem prejudica a continuidade do interesse processual no prosseguimento da presente ação.

Portanto, constatada a ausência de elementos que autorizem a subsistência do lançamento tributário combatido, impõe-se a reforma da sentença
para serem
acolhidos os pedidos formulados na exordial.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, a fim de reconhecer a nulidade do
TAD n. 1174805-1
e, consequentemente, do crédito tributário dele decorrente.

Por conseguinte, inverto o ônus
da
sucumbência, a ser suportado pela parte vencida, ora apelada, nos termos fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026